Tribunal: TJPA
Processo: 0808404-81.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808404-81.2023.8.14.0051

APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

APELADO: KALYSTA DE OLIVEIRA RESENDE BORGES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DUPLO EXTRAVIO. VIAGEM A PARIS. PARTICIPAÇÃO EM CONGRESSO INTERNACIONAL DE ONCOLOGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO INCONTROVERSA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. APLICAÇÃO DO CDC. DANOS MATERIAIS. GASTOS EMERGENCIAIS COMPROVADOS. BENS ADQUIRIDOS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DA CONSUMIDORA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. EXTRAVIO QUE ULTRAPASSA MERO DISSABOR. CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS. CINCO DIAS SEM BAGAGEM EM PAÍS ESTRANGEIRO. COMPROMETIMENTO DE PALESTRA EM EVENTO PROFISSIONAL INTERNACIONAL. AUSÊNCIA DE REDE DE APOIO. FRIO EUROPEU. REINCIDÊNCIA DA FALHA. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Caracteriza-se falha na prestação de serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o extravio de bagagem em voo internacional, sendo objetiva a responsabilidade da transportadora, independentemente de culpa.

II – Os danos materiais consistentes em gastos emergenciais com vestuário e higiene pessoal decorrentes do extravio de bagagem são indenizáveis, ainda que os bens adquiridos passem a integrar o patrimônio da consumidora, porquanto a aquisição foi imposta pela conduta ilícita da fornecedora e não configura enriquecimento sem causa da parte lesada, devendo, contudo, o ressarcimento corresponder apenas aos valores efetivamente comprovados nos autos.

III – O dano moral decorrente de extravio de bagagem não se presume de forma abstrata, mas resta configurado quando as circunstâncias concretas evidenciam sofrimento que ultrapassa o mero aborrecimento, como ocorre na hipótese em que a consumidora permaneceu cinco dias sem suas bagagens em país estrangeiro, durante o inverno europeu, sem rede de apoio, viu-se compelida a improvisar sua participação como palestrante em congresso internacional de oncologia, e teve sua programação turística integralmente comprometida, tudo decorrente de dupla falha reiterada da mesma transportadora.

IV – O pedido de majoração da indenização por danos morais formulado pela apelada nas contrarrazões não pode ser conhecido, por ausência de apelação adesiva, nos termos do art. 997, § 1º, do CPC. Mantido o quantum de R$ 5.000,00 fixado na sentença, valor razoável e proporcional às circunstâncias do caso, suficiente às funções reparatória e pedagógica da condenação.

V – Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os integrantes da 2ª Câmara Cível Isolada do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO,

nos termos do voto da Relatora, que fica fazendo parte integrante deste acórdão. Honorários advocatícios majorados em grau recursal para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Belém, data do julgamento.

Des. Gleide Pereira de Moura

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por TAM LINHAS AÉREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL) contra a sentença nos autos da ação indenizatória por danos materiais e morais movida por KALYSTA DE OLIVEIRA RESENDE BORGES em razão de extravio de bagagem durante viagem internacional.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: a) condenar a ré ao pagamento de R$ 10.331,71 a título de danos materiais, com correção monetária pelo INPC desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; b) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais, com correção monetária a partir da data da sentença e juros de mora de 1% ao mês desde a citação; c) condenar a ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Na inicial, a autora narrou que contratou os serviços da ré para transporte aéreo com itinerário Santarém–Paris, com destino à capital francesa para participar de congresso internacional de oncologia na qualidade de palestrante. Relatou que suas bagagens foram extraviadas em duas ocasiões distintas: a primeira ainda no Brasil, na conexão de Santarém a São Paulo, tendo as malas sido localizadas apenas após aproximadamente dez horas; a segunda, e mais grave, ocorreu no trecho São Paulo–Paris, de modo que a autora chegou ao destino internacional sem suas bagagens, permanecendo por cerca de cinco dias sem acesso aos seus pertences pessoais, incluindo vestuário social adequado às temperaturas europeias da época, materiais preparatórios para a palestra, como anotações e banners, além de joias, acessórios, óculos de grau e demais itens de valor estimado em aproximadamente R$ 30.000,00. Afirmou que foi compelida a adquirir emergencialmente roupas e itens de higiene pessoal em Paris, cidade de alto custo, arcando com despesas que totalizaram R$ 10.331,71, pagas em euros. Descreveu que, ao fim do quinto dia de privação, às vésperas e no dia de sua apresentação, a palestra foi comprometida pela ausência dos materiais multimídia preparados ao longo de meses, tendo sido realizada de forma improvisada; que perdeu um cruzeiro turístico previamente planejado por receio de ficar incomunicável em relação ao paradeiro das malas; e que, ao final do quinto dia, as bagagens foram entregues na portaria do hotel, de modo a ser possível utilizá-las apenas para o retorno ao Brasil.

Em contestação, a ré alegou inexistência de responsabilidade objetiva, ausência de nexo causal, aplicabilidade da cláusula limitativa de responsabilidade prevista na Convenção de Montreal, afirmou que o extravio foi solucionado dentro do prazo regulamentar de vinte e um dias para voos internacionais previsto pela ANAC e que o suporte prestado foi compatível com o contratado, sustentando ainda que os bens adquiridos emergencialmente passaram a integrar o patrimônio da autora, o que afastaria o dever de ressarcimento.

Sobreveio sentença de parcial procedência, conforme já sintetizado.

Inconformada, a apelante interpôs o presente recurso pleiteando: i) o afastamento integral da indenização por danos morais, por entender que o extravio temporário, por si só, não configura dano indenizável, constituindo mero dissabor; ii) o afastamento do dano material, sob o argumento de que os bens adquiridos integram o patrimônio da consumidora, configurando enriquecimento sem causa; iii) subsidiariamente, a redução do quantum de danos morais, apontando desproporção e exorbitância na fixação de R$ 5.000,00 para hipótese de extravio temporário.

Foram apresentadas contrarrazões pela apelada, pugnando pelo integral desprovimento do recurso e requerendo a majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, _____ de ______________ de 2026.

_________________________________________

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

VOTO

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, Conheço do apelo.

A apelante insurge-se contra a condenação por danos materiais argumentando que os bens adquiridos emergencialmente passaram a integrar o patrimônio da autora, o que configuraria enriquecimento sem causa e afastaria o dever de ressarcimento. O argumento, embora alinhado a algumas posições jurisprudenciais, não pode ser acolhido nas circunstâncias dos autos.

O raciocínio do enriquecimento sem causa pressupõe que a vítima obteve, em virtude da conduta ilícita, vantagem patrimonial não pretendida e não desejada, que deva ser compensada no montante da indenização. Contudo, a aquisição emergencial de roupas e itens de higiene pessoal em Paris, em pleno inverno europeu, não configura benefício patrimonial voluntário: constitui obrigação imposta pela inércia da transportadora, sem a qual a autora não poderia sequer comparecer ao congresso para o qual viajou. A consumidora não desejava adquirir tais bens naquelas condições e naquele local; foi compelida a fazê-lo. A correlação entre o enriquecimento patrimonial e a conduta ilícita não elimina o nexo entre esta e o dano efetivamente sofrido.

Ademais, não se pode desconsiderar que os bens adquiridos em euros, em cidade turística de custo elevadíssimo, por valor equivalente a pouco mais de 1.500 euros — como ponderado nas contrarrazões —, não se equivalem, em valor real, a idêntica quantia em reais que seria gasta em território nacional. A desproporção cambial e a imposição da aquisição fora do planejamento financeiro da consumidora reforçam o caráter danoso da conduta da ré.

Os documentos acostados aos autos (ID 93605695) comprovam os gastos realizados. A sentença, com fundamentação que merece ser mantida, fixou o ressarcimento em R$ 10.331,71, valor que corresponde às despesas efetivamente documentadas. Não há reforma a ser feita neste ponto.

O ponto mais sensível do recurso diz respeito à configuração e ao quantum dos danos morais. A apelante sustenta que o extravio temporário de bagagem, por si só, não enseja reparação extrapatrimonial, devendo ser enquadrado como mero dissabor da vida cotidiana, invocando farta jurisprudência em sentido favorável.

De início, é correto o entendimento de que o extravio temporário de bagagem não gera, abstratamente, dano moral presumido — entendimento que esta Turma compartilha e que encontra respaldo na jurisprudência atual do STJ. A mera entrega tardia de malas, sobretudo em voos de retorno ou em situações de curtíssima duração, constitui, em regra, aborrecimento cotidiano que não alcança o patamar de lesão à personalidade apta a gerar indenização.

Ocorre que o presente caso não se enquadra nessa moldura ordinária. A análise do conjunto probatório revela circunstâncias excepcionais que, em sua somatória, qualificam o sofrimento experimentado pela autora como dano moral efetivo, que transcende a mera contrariedade: a) Dupla reincidência: a falha não ocorreu uma única vez, mas duas vezes na mesma viagem, pela mesma companhia — primeiro em São Paulo, depois no trecho para Paris —, configurando negligência sistemática e não episódica; b) Extensão temporal: a autora permaneceu cinco dias, em um total de sete de permanência no exterior, privada de suas bagagens, o que comprometeu a integralidade de sua estadia; c) Contexto de vulnerabilidade exacerbada: estava em país estrangeiro, sem rede de apoio familiar ou de amigos, sem a possibilidade de recorrer a empréstimos de roupas ou auxílio material de terceiros, com a transportadora como único interlocutor, mantendo-se inerte por cinco dias; d) Comprometimento do objetivo profissional central da viagem: a palestra em congresso internacional de oncologia — para a qual a autora se preparou por meses, levando materiais multimídia, anotações e banners — foi realizada de forma improvisada, sem os recursos que havia elaborado, em situação de manifesta frustração profissional; e) Condições climáticas adversas: o extravio ocorreu durante o inverno europeu, com temperaturas próximas a 10°C em Paris, obrigando a autora a permanecer com a mesma roupa do corpo por dias, em evidente desconforto físico; f) Perda de atividade turística programada: a autora abdicou de cruzeiro previamente contratado, por receio de ficar sem comunicação enquanto aguardava notícias sobre suas bagagens.

O conjunto dessas circunstâncias, apreciadas globalmente, excede em muito o paradigma do mero aborrecimento tolerável. A mulher que viaja ao exterior para representar o Brasil em congresso médico internacional, que se vê obrigada a comparecer ao seu momento profissional mais relevante da viagem de calça jeans e tênis, sem os materiais que preparou por meses, em razão da inércia reiterada de uma companhia aérea que cobrou R$ 14.000,00 em passagens, experimenta sofrimento que inequivocamente alcança os atributos da personalidade. O argumento da apelante de que a situação seria mero aborrecimento cotidiano não resiste ao contraste com os fatos concretos.

Antes de examinar o quantum, cabe registrar que a apelada, nas contrarrazões, formulou pedido de majoração da indenização por danos morais para R$ 10.000,00. Referido pleito não pode ser conhecido. As contrarrazões destinam-se exclusivamente a responder às razões do recurso interposto pela parte contrária, não constituindo instrumento hábil para veicular pretensão de reforma da sentença em favor do recorrido. Para tanto, a apelada deveria ter interposto apelação adesiva, nos termos do art. 997, § 1º, do CPC, o que não ocorreu. O pedido de majoração formulado nas contrarrazões é, portanto, inadmissível, e dele não se conhece.

Quanto ao quantum fixado na sentença, de R$ 5.000,00, impugna a apelante sua manutenção, pugnando pela redução ou pelo afastamento integral. O valor, contudo, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e pedagógica da indenização por danos morais sem configurar enriquecimento sem causa. Em favor de sua manutenção pesam: i) a gravidade das circunstâncias concretas acima descritas, que afasta de forma inequívoca a tese do mero dissabor; ii) o porte econômico expressivo da apelante; iii) a necessidade de que a condenação tenha eficácia dissuasória real. A recuperação das bagagens antes do retorno ao Brasil, que mitigou parcialmente os efeitos do extravio, foi devidamente considerada pelo juízo a quo e não autoriza redução do valor fixado. O equilíbrio encontrado na sentença é correto e deve ser mantido.

Rejeita-se, portanto, o pedido de redução formulado pela apelante.

Presentes os pressupostos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença em 10% para 12% sobre o valor total da condenação, em favor dos patronos da apelada.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau nos seus termos, com a majoração dos honorários recursais na forma acima fixada.

como voto.

Belém, _____ de ______________ de 2026.

_________________________________________

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Belém, 12/06/2026